Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA. CIRURGIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência concedida em parte para determinar que o réu forneça o procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA C/ RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTIGUOS EM ONCOLOGIA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A agravante alega que o seu estado é grave e que há risco de óbito no caso de demora na marcação da cirurgia. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. No mérito, a reforma da decisão do Juízo a quo, mantendo a tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (Id. 43064024). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo (Id. 43005667).
3. Para concessão de tutela de urgência necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 196, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. A urgência está presente, por se tratar de paciente que sofre de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos e teve o seu quadro modificado de forma substancial em pouco tempo. O relatório médico registra que em três meses a massa cística aumentou consideravelmente o seu tamanho e volume, passando a ocupar o hipogástrico, epigástrio, fossas ilíacas e comprimindo órgãos adjacentes. Ainda, atesta também risco de morte caso o procedimento cirúrgico não seja realizado com brevidade.
7. Cabível, portanto, a concessão da tutela a fim de se garantir a saúde da paciente. Precedentes: Acórdão 1420271, 07002285920228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022 e Acórdão 1412415, 07002597920228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada em grau recursal confirmada para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora o procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA C/ RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.